Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710107-92.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMILEH KHOURY APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam na peça de ID 24408168 a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, HOMOLOGO O ACORDO noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Por conseguinte, atribuo efeito suspensivo ao presente recurso e promovo a suspensão do processo enquanto pendente a quitação da dívida constante do acordo. Feitas as anotações necessárias, oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador